Tribunal: TJMT
Processo: 0000609-34.2013.8.11.0102
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 132636/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CADEIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VERA – FATO SUPERVENIENTE À SENTENÇA – DESATIVAÇÃO DA CADEIA EM 2015 E TODOS OS PRESOS RECAMBIADOS PARA A COMARCA DE SORRISO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL IMPÕE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO – NEGADO SEGUIMENTO.
Com a desativação da Cadeia Pública de Vera e transferência dos presos para outro Município, não há mais como compelir o Estado de MT a realizar a supracitada obrigação de fazer.
Portanto, a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo, ficando prejudicado o recurso, como bem atentou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em sua manifestação de fls. 681/682.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e de Recurso de Apelação Cível, esta interposta pelo Estado de Mato Grosso, opondo a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Vera, que nos autos de Ação Civil Pública de Preceito Cominatório com Pedido de Antecipação de Tutela e Multa Cominatória, proposta pelo Ministério Público, julgou parcialmente procedente a demanda, para condená-lo à obrigação de fazer reforma da Cadeia Pública de Vera, no prazo de 30 (trinta) dias e ratificou o pleito liminar outrora concedido, para que indicasse, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, empresa habilitada a promover a reforma da Cadeia Pública de Vera, sob pena de, não o fazendo, realizar licitação simplificada, dada a urgência da situação (Lei n. 8.666/93, art. 24, IV). No mais, ficou mantida a constrição do numerário alvo da penhora on line de fl. 443 (fls. 530/534).
Irresignado, o ente federado aduziu nas razões do recurso de apelação de fls. 587/601, os seguintes aspectos: (a) separação dos poderes e incumbência da execução das políticas públicas estatais: impossibilidade do uso da ação civil pública como instrumento para a concretização de materialidades governamentais. Discricionariedade do Gestor. Questão concernente às “Escolhas estratégicas” e reserva do possível; (b) ausência de previsão orçamentária.
Ao final, pediu conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida.
O recurso, inicialmente, não foi recebido por estar intempestivo (fl. 610), no entanto, em sede embargos de declaração, com efeitos infringentes, o acórdão confirmatório em reexame necessário foi anulado, para reconhecer a tempestividade do recurso interposto (fls. 653/656).
Regularmente intimada, a recorrida apresentou as contrarrazões ao apelo, às fls. 668/669, pugnando pelo não provimento do recurso.
O juiz a quo remeteu os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com a informação de que a referida cadeia pública foi desativada, com todos os presos recambiados para a Comarca de Sorriso-MT (fl. 672).
Recebido nesta Corte, o feito foi distribuído para a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria do Desembargador Luiz Carlos da Costa (fl. 677).
Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça posicionou-se pela extinção do feito, sem julgamento de mérito, ante ausência de interesse processual (fls. 681/682).
Na sequência, os autos foram encaminhados a minha relatoria, em substituição legal (fl. 686).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário e de Recurso de Apelação Cível, esta interposta pelo Estado de Mato Grosso, se opondo a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Vera, que nos autos de Ação Civil Pública de Preceito Cominatório com Pedido de Antecipação de Tutela e Multa Cominatória, proposta pelo Ministério Público, julgou parcialmente procedente a demanda, para condená-lo à obrigação de fazer reforma da Cadeia Pública de Vera, no prazo de 30 (trinta) dias e ratificou o pleito liminar outrora concedido, para que indicasse, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, empresa habilitada a promover a reforma da Cadeia Pública de Vera, sob pena de, não o fazendo, realizar licitação simplificada, dada a urgência da situação (Lei n. 8.666/93, art. 24, IV). No mais, ficou mantida a constrição do numerário alvo da penhora on line de fl. 443 (fls. 530/534).
A sentença recorrida foi proferida em 6-11-2013, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 e será revista em grau de recurso à luz da lei revogada dada a irretroatividade da lei revogadora (art. 14 CPC/2015).

DO REEXAME NECESSÁRIO:

Conforme consignado pelo juiz de primeiro grau (fl. 610), impõe-se o conhecimento do reexame necessário, nos termos do artigo 475, inciso I, do CPC/73.
Dessa forma, conheço do reexame necessário e passo analisá-lo juntamente com o Recurso de Apelação.

DA APELAÇÃO:

Conheço do Recurso de Apelação Cível, haja vista a presença dos seus requisitos de admissibilidade.
O Estado de Mato Grosso recorre da sentença, alegando violação aos princípios da separação de poderes, reserva do possível e ausência de previsão orçamentária para o não atendimento da execução de obra emergencial em estabelecimento prisional – cadeia pública do Município de Vera-MT.
Todavia, extrai-se dos autos a informação prestada pelo Juiz Substituto da Comarca de Vera, à fl. 672, de que a referida cadeia pública foi desativada (em 2015), sendo que todos os presos foram recambiados para a Comarca de Sorriso-MT.
Estabelece o art. 462 do CPC/73, in verbis:
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de oficio ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

Essa regra não se limita apenas ao juiz de primeiro grau, mas também ao tribunal, se o fato é superveniente à sentença. (Fonte de jurisprudência: "Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, São Paulo: Saraiva, 39a ed, p. 555).
Destarte, houve a perda superveniente do objeto da ação, já que este era inicialmente para condenar o Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer, consistente em, no prazo de improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, efetuar a reforma completa da Cadeia Pública existente no Município de Vera – ou a construção de uma nova unidade, sob pena de cominação, nos moldes do art. 287, do CPC, de pena pecuniária (astreintes) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, corrigida pelo índice oficial em vigor, a ser revertida em favor do Fundo Estadual de Direitos Difusos (fls. 15/16).
Com a desativação da Cadeia Pública de Vera e transferência dos presos para outro Município, não há mais como compelir o Estado de MT a realizar a supracitada obrigação de fazer.
Portanto, a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo, ficando prejudicado o recurso, como bem atentou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em sua manifestação de fls. 681/682.
Nesse aspecto, não há que se falar em atentado à indisponibilidade da ação civil pública quando fatos supervenientes acabam por atingir uma das condições da ação, como no caso em tela (CPC, Theotonio Negrão e outro, edição e página citada acima).
Seguindo esse posicionamento, tem-se os julgados, in verbis:
EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. NORMAS DE SAÚDE E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. DESATIVAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO. LIXÃO MUNICIPAL. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (TRT-4, 4ªTURMA, ACÓRDÃO – ROT 000059123.2015.5.040802, RELATOR: GEORGE ACHUTTI, DATA DO JULGAMENTO 22/11/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA - DESATIVAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PARA PESSOA JURÍDICA DIVERSA - ATIVIDADE INDUSTRIAL DIVERSA DA ANTERIORMENTE EXERCIDA - PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. - Sem desconsiderar a potencialidade de poluição atmosférica das atividades exercidas pela nova proprietária do imóvel, tenho que correto o entendimento do Magistrado primeiro em reconhecer a perda do objeto da presente demanda, uma vez que não é possível que a requerida seja condenada em abster-se de provocar poluição atmosférica, se a mesma já se encontra desativada e fora do local onde exercia as suas atividades industriais (TJMG, Apelação Cível n. 1.0672.98.017487-0/001 – Comarca de Sete Lagoas, Relatora:Desª. Hilda Teixeira da Costa, Data da Publicação: 07/10/2011)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Improbidade - Praia Grande - Desativação da Cadeia Pública Dacar 10, bem como remoção de presos, no prazo de seis meses - Procedência - Apelo da Fazenda - Informação acerca da desativação da cadeia, reforma e inauguração do Centro de Detenção Provisória da Praia Grande – Perda superveniente do objeto da ação - Processo extinto, sem exame do mérito (arts. 267, VI e 462 do CPC) - Negado seguimento aos recursos. (TJSP, Apelação Cível n. 364.735.5/8-00 – Comarca: Praia Grande, Relator José Habice, Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 28/07/2008)

Assim, diante do exposto, com fundamento nos artigos 267, inciso VI e 462, do CPC/73, julgo extinta a ação, sem exame do mérito, e nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 557, caput, do CPC/73, por restar prejudicado.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR